Tribunal: STF
Processo: HC 193598
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nilson Martins da Silva, apontando como autoridade o Ministro Nefi Cordeiro, que concedeu parcialmente a ordem no HC 592.290/MT.
    Narra o impetrante tratar-se de paciente condenado a ”9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 723 dias-multa para os delitos de tráfico de drogas e corrupção ativa, e 7 meses de detenção, em regime aberto, para a embriaguez ao volante”. 
    Alega, em síntese, que à míngua de fundamentação idônea foi aplicada a fração de 1/3 na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência, dizendo suficiente o acréscimo de 1/6, relativamente ao tráfico de drogas. Nesse sentido, destaca:
    “Mantenho o quantum fixado na segunda fase da dosimetria por se tratar de réu reincidente, portanto, majoro em 02 (dois) anos a pena do apelante, somente corrigindo proporcionalmente a pena de multa para 200 (duzentos) dias-multas. Ficando a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.
    Alude à manifestação do Ministério Público Federal, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, dizendo-a favorável à redução do acréscimo implementado na segunda fase.
    Requer:
    “a) que seja concedida a medida liminar, para aplicar ou determinar que seja aplicada, na 2ª fase da dosimetria da pena, na condenação pelo delito de tráfico de drogas (Art. 33, da Lei nº 11.343/06), o patamar da fração de 1/6, em virtude do reconhecimento da agravante da reincidência; 
    b) caso Vossas Excelências, não conhecem do presente remédio heroico, seja então, sanada a ilegalidade de oficio, para aplicar ou determinar que seja aplicada, na 2ª fase da dosimetria da pena, na condenação pelo delito de tráfico de drogas (Art. 33, da Lei nº 11.343/06), o patamar da fração de 1/6, em virtude do reconhecimento da agravante da reincidência; 
    c) e no mérito seja concedida a ordem, para aplicar ou determinar que seja aplicada, na 2ª fase da dosimetria da pena, na condenação pelo delito de tráfico de drogas (Art. 33, da Lei nº 11.343/06), o patamar da fração de 1/6, em virtude do reconhecimento da agravante da reincidência, como medida de inteira justiça”.
    Liminar indeferida(Doc. 17)
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento da impetração.
    É o Relatório.
     Decido.
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 592.290/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    Além disso, a decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Sua Excelência, assim consignou a respeito da dosimetria da pena:
    Do aresto impugnado, extrai-se (fls. 56/58): 
    [...] Do delito de tráfico de entorpecente. 
    Pelos elementos alhures informados fixo a pena-base do apelante no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas.   Mantenho o quantum fixado na segunda fase da dosimetria por se tratar de réu reincidente, portanto, majoro em 02 (dois) anos a pena do apelante, somente corrigindo proporcionalmente a pena de multa para 200 (duzentos) dias-multas. Ficando a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multas. 
    Na terceira fase da fixação da pena, entendo que o Magistrado sentenciante, agiu de forma alinhada ao deixar de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2016, tendo em vista a reincidência do recorrente. 
    Desse modo, procedo à readequação da pena para o delito de tráfico de entorpecente para 07 (sete) anos de reclusão, assim como a pena de multa para o patamar de 700 (setecentos) diasmulta, de modo a guardar correspondência ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Do delito de corrupção ativa. Do mesmo modo, inexistindo fundamentos idôneos para negativar as circunstâncias judiciais fixo a pena-base do apelante no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias- multas. Mantenho o quantum fixado na segunda fase da dosimetria por se tratar de réu reincidente, portanto, majoro em 1/3 (um terço) anos a pena do apelante. Ficando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multas, pena que fica estabelecida já que inexistem outras causas de aumento e diminuição a serem consideradas. Do delito de embriagues ao volante. Inexistindo fundamentos idôneos para negativar as circunstâncias judiciais fixo a pena-base do apelante no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção. Mantenho o quantum fixado na segunda fase da dosimetria por se tratar de réu reincidente, portanto, majoro em 1/3 (um terço) anos a pena do apelante. Ficando a pena intermediária em 08 (oito) meses de detenção, pena que fica estabelecida já que inexistem outras causas de aumento e diminuição a serem consideradas. 
                      (…)
    Como se vê, o Tribunal estadual manteve a fração de 1/3 na segunda fase de aplicação da pena, sob o fundamento de que o paciente é reincidente específico. Em relação ao aumento aplicado na segunda etapa da dosimetria da pena, ressalta-se que o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. Dentro desse contexto, firmou-se entendimento no sentido de que a reincidência específica ou a multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6. (HC 537.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). 
    (…)
          Logo, no ponto, não há falar em ilegalidade, porquanto adequada a majoração em 1/3 na segunda fase da dosimetria diante da reincidência específica no delito de tráfico.    Entretanto, a especificidade da recidiva não pode justificar aumento com relação aos outros crimes que não tráfico de drogas, devendo ser conservado o agravamento, mas na fração de 1/6. 
    Quanto ao crime de corrupção ativa, fixada a pena-base em no mínimo legal, 2 anos de reclusão e 20 dias-multa, aumenta-se em 1/6 para 2 anos e 4 meses de reclusão e 23 dias-multa, que se torna definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição. 
    No tocante ao delito de embriaguez ao volante, estabelecida em 6 meses de detenção a basilar, agrava-se em 1/6, totalizando 7 meses de detenção, que fica inalterada. 
    As penas do tráfico e da corrupção ativa são unificadas em 9 anos e 4 meses de reclusão e 723 dias-multa, em regime fechado, conforme o quantitativo de pena. A pena de detenção será cumprida em regime aberto. 
    Ante o exposto, concedo, em parte, o habeas corpus para fixar a pena do paciente em 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 723 dias-multa para os delitos de tráfico de drogas e corrupção ativa, e 7 meses de detenção, em regime aberto, para a embriaguez ao volante. (Doc. 14).
    Vê-se que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, entendeu-se pela aplicabilidade da fração de 1/3 apenas em relação ao delito de tráfico de drogas, aludindo-se à agravante específica.
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes.
    2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram “a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores” pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
    3. “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fáticoprobatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014).
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 169.738 AgR – Primeira Turma – Relator o Ministro Alexandre de Moraes- DJe: 14/6/2019).
    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo. II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada (HC 101.918, Relator Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje 04.06.2010).
    Verifica-se que a dosimetria foi fixada com base no conjunto fático-probatório existente no caso in concreto. Com efeito, nos termos da jurisprudência da Corte, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013)”.
    Ante o contexto, o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros.
    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).
    Ademais, a dosimetria levada a efeito nas instâncias ordinárias e parcialmente acertada pelo Superior Tribunal de Justiça não apenas atendeu aos requisitos legais, como também respeitou o princípio da individualização da pena. 
    Com essas considerações, nos termos do § 1º do artigo 21 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente